Tribunal: TJSP
Processo: 2215904-81.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve a Lei Municipal no 5.303, de 11 de julho de 2019, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os veículos vinculados aos serviços de transporte coletivo de passageiros no município de Matão-SP, possuírem degrau auxiliar de acesso há uma altura máxima de 20 (vinte) centímetros do chão" – Matéria que ingressa na gestão administrativa

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve a Lei Municipal no 5.303, de 11 de julho de 2019, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os veículos vinculados aos serviços de transporte coletivo de passageiros no município de Matão-SP, possuírem degrau auxiliar de acesso há uma altura máxima de 20 (vinte) centímetros do chão" – Matéria que ingressa na gestão administrativa local – Competência exclusiva do Poder Executivo para a organização dos serviços públicos – Vício formal de iniciativa – Ofensa ao princípio da separação de poderes - Inconstitucionalidade que não se dá pela falta de indicação específica de fonte de custeio, a qual apenas impediria a aplicação no mesmo exercício financeiro de seu surgimento, e sim pela afronta à separação de poderes e interferência no equilíbrio do contrato – Alteração na forma do serviço público de transporte que traz gastos que implicarão na quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo entre Poder Público e empresa concessionária – Nova obrigação que fere o art. 117 da Constituição do Estado ao não assegurar as condições efetivas da proposta ao contrato administrativo de concessão – Teor do art. 119 da CE que corrobora a exclusividade do Poder Executivo na edição de regras sobre o tema, pois prevê que todos os serviços concedidos ou permitidos pelo Poder Público dependem de sua regulamentação e fiscalização – Ação procedente.